Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714869-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO AURELIO AMIDANI RECORRIDO: ALEXANDRE GUIMARAES PERES, ANTONIO MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Não há vício de comunicação dos atos processuais na hipótese em que, depois de expirado o prazo para impugnação à penhora, o advogado renuncia regularmente ao mandato e o executado, a despeito de intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual, queda-se inerte. II. Conquanto represente matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família não pode transpor a arrematação do imóvel, consoante a inteligência do artigo 903, caput, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente argumenta que a turma julgadora, ao concluir ser inviável arguir a impenhorabilidade do bem de família após a arrematação, emprestou interpretação divergente daquela que emana do Superior Tribunal de Justiça ao que dispõe o artigo 3o da Lei 8.009/1990. Colaciona julgados do STJ a fim de demonstrar o dissenso jurisprudencial suscitado. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigo de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano e à mencionada contrariedade ao artigo 3o da Lei 8.009/1990, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “No que diz respeito ao aspecto substancial da impenhorabilidade do bem de família, a questão, conquanto de ordem pública, não pode transpor a arrematação do imóvel” (ID Num. 14569894 - Pág. 5), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida após a arrematação. Precedente da Segunda Seção (AR 4.525/SP, DJ 18.12.2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1536888/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/11/2019) (g.n.) No mesmo sentido, veja-se o AgRg no REsp 1498933, Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI, DJe 15/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque, ao assentar que “também não há prova de que houve penhora de bem de família” (ID 14569894 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029